Tribunal: STF
Processo: RE 206220
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDIÇÕES DE
TRABALHO. Tendo a ação civil pública como causas de pedir
disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio
ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a
competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho.